Tribunal: TJBA
Processo: 8035387-56.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035387-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA D FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS POR INVASÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. APLICABILIDADE DA CONDUTA COM BASE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIDOS – INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1.
Paciente preso no dia
12.06.2022
, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 14, da Lei nº 10.826/2003, fato ocorrido no Povoado Água Branca, após denúncia anônima e diversas diligências, ocasião em que foram apreendidos
1 (um) revólver calibre 32 municiado com 6 (seis) cartuchos e, na sua casa, 14 (quatorze) “trouxinhas” de maconha, acondicionadas em embalagem plástica, prontas para comercialização.

2.
De acordo com o Relatório de Investigação Policial, dias antes de o Paciente ser preso, houve informações através do disque-denúncia da prática dos crimes que lhe são imputados, tendo ocorrido medidas preliminares dos agentes estatais que subsidiaram a prisão em flagrante, resultando em justa causa suficiente para o ingresso na residência dele, inclusive, consta dos autos uma representação de busca e apreensão domiciliar datada de
27.05.2022
, fato que comprova as diversas diligências que foram empreendidas. No entanto, apesar de o Magistrado
a quo
ter deferido o pleito em
06.06.2022
, o cartório de origem não deu ciência a Autoridade Policial do deferimento da busca e apreensão domiciliar requerida. Todavia, tal fato não anula a atividade policial, notadamente, poque empreendeu diligências locais até o dia em que, supostamente, encontrou o Paciente, repita-se, sentado na frente de casa fazendo o uso de substância entorpecente e em poder de uma arma de fogo.

3.
Assim,

não há que se falar em invasão de domicílio, na medida em que a motivação para o ingresso dos policiais foi amparada em fundadas razões (justa casa), que sinalizaram a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

4.
No tocante à tese defensiva de aplicabilidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade de droga apreendida, bem como o princípio da homogeneidade, convém registrar que tais questões devem ser dirimidas na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois demanda revolvimento fático-probatório e fixação da pena, circunstâncias não condizentes com a via eleita, razão pelas quais não podem ser conhecidos.

5.
Não merece reparo a decisão combatida que justifica a necessidade de garantir a ordem pública, de modo que não se mostra, nesse momento, adequada nem suficiente para o resultado útil do processo a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, do CPP).

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8035387-56.2022.8.05.0000, da Comarca de Jeremoabo/BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente

Valdemir de Jesus Silva
, e como Impetrado o MM. Juiz da Vara Criminal da mesma Comarca.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer em parte do
writ
e, na extensão, denegar a ordem,
nos

termos do voto da Relatora.

Salvador,